Tribunal: STF
Processo: ARE 1277562
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS – FATO GERADOR – REGISTRO IMOBILIÁRIO – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. FATO GERADOR É O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. BASE DE CÁLCULO É O VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO. O fato gerador do tributo não é o ato de arrematação dos direitos aquisitivos sobre imóvel, porque não houve transferência de propriedade. A base de cálculo do tributo é o valor do negócio jurídico, já que não comprovada a inadequação do valor. Inconstitucionalidade dos art. 7°-A, 7°-B e 12 da Lei Municipal 11.154/91. Negado provimento ao recurso.
    […]
    Em relação ao fato gerador do tributo, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei Municipal 11.154/1991 o qual previa que o ITBI era devido “antes de se realizar o ato ou contrato sobre o qual incide, se por instrumento público e, no prazo de 10 (dez) dias de sua data, se por instrumento particular”. E nesse sentido foi reconhecido que o fato gerador do ITBI só se aperfeiçoa realmente com o registro da transmissão do bem imóvel.
    Portanto, descabe a cobrança do ITBI quando da averbação da carta de arrematação dos direitos sobre a aquisição de bem imóvel. O tributo apenas incide na ocasião do registro da escritura de compra e venda.
    [...]
    No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta ofensa ao artigo 156, inciso II, da Constituição Federal. Sustenta alcançar a competência tributária dos municípios a celebração do compromisso de compra e venda independentemente do registro do título translativo no cartório de registro de imóveis.
    2. O Colegiado local decidiu em harmonia com o Supremo. O Pleno, apreciando a Representação de Inconstitucionalidade nº 1.121-6/GO, da relatoria do ministro Moreira Alves, declarou ostentar a pecha lei que tenha o compromisso de compra e venda como fato gerador de imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Eis a ementa do acórdão, publicado no Diário da Justiça de 13 de abril de 1984:
    Fato gerador do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a ele relativos. Compromisso de compra e venda.
    - O compromisso de compra e venda, no sistema jurídico brasileiro, não transmite direitos reais nem configura cessão de direitos à aquisição deles, razão por que é inconstitucional a lei que o tenha como fato gerador do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a ele relativos.
    Representação julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do inciso I do parágrafo único do artigo 114 da Lei 7730, de 30 de outubro de 1973, do Estado de Goiás.
    Reforçando a necessidade de registro em cartório para verificar a ocorrência do fato gerador do tributo em questão, confiram os seguintes precedentes:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido argüida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente.
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS – FATO GERADOR – CESSÃO DE DIREITOS. 
    A cobrança do Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis está vinculada à existência de registro do instrumento no cartório competente.
    (Agravo de instrumento nº 646.443, minha relatoria, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de abril de 2009) 
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 934.091, Primeira Turma, relator ministro Luís Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 2016).
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator